Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704085-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Administrativo. apelação. Omissão Estatal. Exame polissonografia. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que contra a sentença proferida na ação civil pública que condenou o ente distrital às obrigações de inserir as solicitações do exame de polissonografia no sistema de regulação SISREG III, no prazo de 10 dias; atender todos os pacientes regulados para esse exame com classificação de risco “vermelha”, no prazo de 30 dias, mantendo a lista de espera máxima de 20 dias; atender aqueles com classificação de risco “amarela”, no prazo de 365 dias, mantendo a lista de espera máxima de 30 dias; atender aqueles com classificação de risco “verde”, no prazo de 180 dias, mantendo a lista de espera máxima de 60 dias; atender aqueles com classificação de risco “azul”, no prazo de 120 dias, mantendo a lista de espera máxima de 100 dias. II. Questões em discussão 2. Há uma questão em discussão: saber se houve omissão estatal que justifique a intervenção judicial. III. Razões de decidir 3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 4. O direito à saúde deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do Distrito Federal, notadamente frente à sua inércia sobre a oportunidade dada para a regulação da polissonografia de forma viável à execução na rede pública de saúde. 5. O princípio da máxima efetividade invocado no âmbito dos direitos fundamentais, impõe-lhes seja atribuído o sentido que confira a maior efetividade possível, com vistas à realização concreta de sua função social. Dito de outra forma, tal princípio estabelece que o intérprete deve atribuir à norma constitucional o sentido que lhe dê maior efetividade social. Visa, portanto, a maximizar a norma, a fim de extrair dela todas as suas potencialidades. Sua utilização se dá principalmente na aplicação dos direitos fundamentais, embora possa ser usado na interpretação de todas as normas constitucionais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. 7. Teses de julgamento: "1. Preliminar de não conhecimento rejeitada, uma vez que o apelante impugnou os fundamentos da sentença. 2. O simples requerimento de aplicação da teoria da autocontenção (self-restraint), de forma genérica, sem comprovar a atuação estatal que justifique a não intervenção do Judiciário não é suficiente para afastar a condenação do ente público. " O recorrente alega inobservância à tese fixada no Tema 698, da Repercussão Geral do STF, defendendo que a decisão judicial deve se limitar a apontar o que se espera da política pública, competindo aos gestores técnicos do Sistema de Saúde apontar de que maneira será atingida aquela finalidade. Acrescenta que a política pública está sendo devidamente instituída pelo recorrente, não existindo ausência que justifique a intervenção judicial. II – O recurso é tempestivo, a partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do Tema 698 do STF tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002